Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CONTRAPRESTAÇÃO (PAGAMENTO), PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado pelas partes. Efetiva a prestação de serviços pela requerente a subsidiar a cobrança das verbas de honorários advocatícios, ainda que o contrato tenha sido celebrado verbalmente (Lei no 8.906/94, art.22).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventual compensação por danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X).
IV. Sendo assim, a situação vivenciada pela requerente/recorrente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1222667, DJE: 24/1/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1000897, DJE: 14/3/2017.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).